Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730795-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENITA MARIA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Helenita Maria do Nascimento contra Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0707501-49.2020.8.07.0015. O Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal acolheu parcialmente os pedidos formulados pela autora na ação matriz. Condenou o réu a conceder auxílio-doença acidentário de 9.9.2020 até 9.9.2021, sem prejuízo da prorrogação administrativa do benefício, além de pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária. A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu a apelação interposta pela autora e manteve a sentença. A apelação objetivou o restabelecimento do benefício da aposentaria por invalidez acidentária (id 62076353). A autora fundamenta a ação rescisória no art. 966, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega, na petição inicial, que o acórdão ofendeu a coisa julgada. Afirma que o benefício da aposentadoria concedido no processo n. 2009.01.1.179592-8 não poderia ser modificado. Pede a rescisão do acórdão e a prolação de novo julgamento para o acolhimento dos pedidos formulados na ação matriz. Atribui à causa o valor de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais) (id 62076343). Intimei a autora para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Ela apresentou petição (id 62779014). É o relatório. A proteção à coisa julgada é uma garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). O Estado Democrático de Direito pressupõe a estabilidade das relações jurídicas. A possibilidade de modificação de uma decisão judicial transitada em julgado vulnera a segurança jurídica. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil. É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O Superior Tribunal de Justiça veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.[2] O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a autora propôs a ação rescisória com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a tese de violação à coisa julgada. Entendeu que as normas previdenciárias condicionam a permanência da aposentaria por invalidez acidentária à verificação periódica da condição de incapacidade do beneficiário mediante exame médico-pericial realizado pela Previdência Social. A imutabilidade dos efeitos da sentença persiste apenas enquanto a situação fática que a provocou permanecer. A alteração superveniente do estado autoriza a cessação do benefício. É nítido que a autora utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal. A argumentação desenvolvida por ela liga-se a questões de justiça do julgamento. Não se trata de ofensa à coisa julgada, mas de pretensão de novo julgamento da causa original. Cuida-se de simples insatisfação quanto ao resultado da demanda. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 961, § 1o, 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. As disposições especiais do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, que isentam o procedimento judicial relativo a acidentes do trabalho do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, prevalece sobre o regramento do Código de Processo Civil por força do que dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010.